Tribunal: STF
Processo: Rcl 67570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Mario Pero Tinoco, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (31ª Câmara de Direito Privado), no Agravo de Instrumento nº 2069795-25.2024.8.26.0000 (acessório ao Processo nº 0021961-51.2019.8.26.0577, em fase de cumprimento de sentença na 2ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos), por meio do qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF.

    2. O reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado, ignorando o efeito vinculante da ADI nº 5.941/DF, ao julgar o agravo de instrumento interposto, negou provimento ao recurso para manter a decisão do Juízo a quo, que indeferiu pedido de adoção de medidas coercitivas, como suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de créditos dos devedores na Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada pelo reclamante com o fim de rescindir contrato de locação, diante do não pagamento dos aluguéis mensais e demais encargos da locação.

    3. Relata que a Turma reclamada fundamentou sua decisão no sentido de que os meios atípicos perseguidos para compelir os devedores ao pagamento não guardam relação com a obrigação, tampouco teriam o condão de garantir o pagamento, fundando-se o pedido, exclusivamente, na demora para o pagamento, implicando, assim, na violação ao princípio da menor onerosidade.

    4. Alega que a apreensão do passaporte se mostra razoável, na medida que impediria os devedores de realizarem viagens internacionais e deste modo, dispenderem quantias monetárias. Quanto ao pedido de bloqueio de cartões de crédito, justifica-o ao expor que o devedor poderia utilizá-los para honrar sua dívida. Destaca, por fim, que dentre as verbas devidas, há uma de caráter alimentar, o que igualmente justificaria as medidas extremas.

    5. Requer, ao final, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância do que decidido na ADI nº 5.941/DF.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, alega-se violado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.941/DF, na qual se discutiu, conforme resumiu o Relator, eminente Ministro Luiz Fux, “se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em sua inicial ampliam, de forma excessiva, a discricionariedade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis na sua liberdade e autonomia”.

    10. Naquela assentada, esta Suprema Corte julgou improcedente a referida ADI apontada como paradigma, impondo-se transcrever sua ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB- ROGATÓRIAS CONSISTENTES  EM  SUSPENSÃO  DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei).
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes.
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.
(ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023).

    11. No caso em tela, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso que pleiteava a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de créditos dos executados, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 39):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de apreensão de passaporte, de bloqueio de CNH e de cartões de crédito dos executados. Inconformismo. Não acolhimento. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. A concessão de medidas executivas atípicas deve ser avaliada de forma casuística, competindo ao juiz analisar as peculiaridades de cada caso, atentando-se aos princípios da eficiência, proporcionalidade e menor onerosidade. Credor que pleiteia a adoção de medidas coercitivas exclusivamente em razão da demora para pagamento. Inviabilidade. No caso em apreço, os meios atípicos perseguidos para compelir os devedores ao pagamento não guardam qualquer relação com a obrigação, tampouco têm o condão de garantir o adimplemento, já que não se relacionam diretamente com a obtenção de bens penhoráveis. Ainda que o preceito deontológico determine que todo cidadão arque com as suas dívidas, os meios coercitivos pretendidos representam verdadeiras penalidades, que nenhum benefício trará ao credor, acarretando restrição desproporcional da liberdade dos devedores e violação ao princípio da menor onerosidade. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

    12. Confira-se, ainda, trechos das decisões do juízo singular, transcritos no ato reclamado (e-doc. 10):

(...). À vista do requerimento (fls. 336-338) de bloqueio de CNH do executado, a pretensão extrapola os limites jurídicos deste processo civil em fase de penhora e, em princípio, não tem relação alguma com ato concreto para a realização de crédito da exequente, razão pela qual o indefiro.
A propósito, o exequente não trouxe qualquer indício de prova que demonstre a blindagem de patrimônio e manutenção de alto padrão de vida pelo devedor, com o objetivo de se esquivar do pagamento, nesse sentido, não sendo suficientes pra tanto pesquisas infrutíferas por bens penhoráveis ou a ausência de indicação de bens pelo executado. (...).

    13. Do contexto das decisões, observo que o indeferimento do pedido foi fundamentado no fato que as medidas se baseavam apenas na demora para pagamento pelos devedores, não guardando relação com a obrigação, tampouco visavam garantir o adimplemento. Consoante excerto transcrito no ato impugnado, na hipótese de deferimento aleatório de medidas extremas, sem indício de alguma efetividade, estar-se-ia violando ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, do CPC, bem como o da dignidade da pessoa humana.

    14. Com efeito, observo que não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Destarte, para superar o entendimento do Órgão julgador de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, impondo, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de reclamação. Nesse sentido:

Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.
1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial.
2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.
3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF.
4. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental na Reclamação nº 62.594/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.3.2024; grifo nosso)

    15. Por fim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como mero sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015).
4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto.
5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes.
6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal.
7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental na Reclamação nº 65.995/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24.06.2024)

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator